Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707619-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: SANDOVAL DE JESUS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Sevilha Investimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Clara que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Sandoval de Jesus Santos (proc. no 0701867-62.2017.8.07.0020), indeferiu a penhora de parte do salário/proventos do executado em virtude da proteção conferida pelo CPC, art. 833, IV (ID no 115538166). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo comprovado (IDs no 33433491 e no 33433492). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO